Tribunal: TJSP
Processo: 0000022-63.2018.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Violência doméstica (l. 11.340/2006). Ameaça (art. 147, "caput", do Cód.Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de testemunhas, incluso presenciais. Versão exculpatória em sede inquisitiva inverossímil. Revelia em Juízo. Dolo caracterizado. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento com reparos. Base no mínimo legal.

Ementa:
Violência doméstica (l. 11.340/2006). Ameaça (art. 147, "caput", do Cód.Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de testemunhas, incluso presenciais. Versão exculpatória em sede inquisitiva inverossímil. Revelia em Juízo. Dolo caracterizado. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento com reparos. Base no mínimo legal. Menoridade relativa reconhecida. Compensação com agravante. Redimensionamento operado. Regime aberto cabível. Suspensão condicional da pena aplicada na origem. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 0000022-63.2018.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é
apelante LUCAS VINICIUS SILVA GOMES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
em parte ao recurso para, reconhecida a atenuante da menoridade
relativa, reduzir a pena aplicada ao acusado para 1 mês de detenção. V.
U." de conformidade com o voto de relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000022-63.2018.8.26.0637 Tupã voto no f. 2
Voto no 52.238
Apelação
Criminal
no
0000022-63.2018.8.26.0637
Comarca: Tupã
(Vara Criminal proc. 0000022-63.2018)
Juiz: Dr. Carlos Gustavo Urquiza Scarazzato
Apelante: Lucas Vinícius Silva Gomes
Apelado: Ministério Público (Dr. Marcelo Brandão
Fontana)
EMENTA: Violência doméstica (l. 11.340/2006).
Ameaça (art. 147, “caput”, do Cód.Penal). Provas
seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e
incriminatórias da vítima e de testemunhas, incluso
presenciais. Versão exculpatória em sede inquisitiva
inverossímil. Revelia em Juízo. Dolo caracterizado.
Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa.
Apenamento com reparos. Base no mínimo legal.
Menoridade relativa reconhecida. Compensação com
agravante. Redimensionamento operado. Regime aberto
cabível. Suspensão condicional da pena aplicada na
origem. Apelo parcialmente provido.

Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota, acrescenta-se que Lucas Vinícius Silva Gomes saiu
condenado às penas de 1 mês e 5 dias de detenção (regime
aberto)
aplicado o 'sursis', com prestação de serviços à
comunidade e proibições
, pela prática da infração penal
capitulada no art. 147, “caput”, do Código Penal, c.c. Lei no
11.340/2006
(ameaça
praticada
no
âmbito
das
relações
domésticas).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000022-63.2018.8.26.0637 Tupã voto no f. 3
O apelo da defesa
f. 157/161
pretende,
essencialmente, a modificação do julgado em sua parte meritória e
conclusiva, buscando a improcedência da demanda e consequente
inversão do resultado, com absolvição, por defendida insuficiência
da prova acusatória.
Subsidiariamente, pleiteia redução da pena, com
aplicação da atenuante da menoridade relativa.
Anotam-se contrarrazões
f. 170/175
que
defendem a mantença do decisório.
Autos distribuídos (f. 178), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, conclui, em parecer respeitável, pelo parcial provimento
do inconformismo recursal, com aplicação da atenuante
f.
182/187 , chegando o feito ao Gabinete do Relator, finalmente,
aos 16.set.2019 f. 188.
É o relatório.
Ameaça no âmbito das relações domésticas (art.
147, “caput”, do Código Penal, c.c. Lei no 11.340/2006).
Acusado, após término de relacionamento amoroso
de três anos com a vítima, resolve visitar a ofendida e a filha do
casal, ocasião em que aquela se recusa a atendê-lo.
O acusado insiste em ver a filha, sendo-lhe negado
tal acesso, ao que então ameaça a vítima de morte, afirmando “eu
vou matar você e seu pai”.
Atemorizada, a vítima registra a ocorrência no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000022-63.2018.8.26.0637 Tupã voto no f. 4
Distrito Policial.
Estes os fatos, em suma.
Condenação acertada.
Elementos mais do que suficientes a garantir
autoria e materialidade delitivas.
Esta
restou
demonstrada
nos
boletins
de
ocorrência, f. 6/8 e 9/10.
E a autoria também é certa.
De efeito.
A começar pelas firmes e contundentes palavras da
vítima (f. 141, digitalizado).
Descreve com firmeza que o acusado se dirigiu à
residência da vítima e, em seguida, à casa da avó desta, ocasião
em que ameaçou-a de morte, afirmando que mataria a vítima
e seu pai.
Pois bem.
Evidentemente autêntico o relato.
Somem-se os testigos de (i) Paulo, (ii) Benedita,
(iii) Lidiani e (iv) Wellington, f. 141, digitalizado.
Paulo, pai da vítima, confirma que o acusado
manteve relacionamento com a ofendida, possuindo o casal uma
filha.
Destaca que o réu foi até a residência da avó da
vítima e passou a exigir a ver a filha do casal, ocasião em que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000022-63.2018.8.26.0637 Tupã voto no f. 5
ofendeu os presentes e ameaçou a vítima.
Benedita, avó da vítima, destaca que o réu se
dirigiu até sua casa e insistia para ver a vítima e a filha do
casal.
Porém, estava muito agressivo e ameaçava agredir
e matar a ofendida, razão pela qual não lhe franqueou o
ingresso.
Assevera que o acusado estava nervoso e tentou
entrar na casa, não logrando porque o portão estava trancado.
Lidiani, por sua vez, relata que foi informada, por
uma vizinha, de que o réu estava na casa de sua vó, ameaçando a
vítima, momento em que, acompanhada de seu marido, dirigiu-se
ao local.
Interpelaram o acusado, que passou a ofendê-los,
recusando-se a sair do local, momento em que o marido da
depoente lhe desferiu um golpe com um capacete de motociclista,
ocasião em que o réu foi embora.
Tais relatos são confirmados por Wellingon, marido
de Lidiani.
Tudo enfim, a evidenciar a violenta ação do
acusado, ameaçando a vítima de forte, na casa de seus familiares.
O que só pode levar à certeza do quadro.
No vazio, portanto, a versão exculpatória oferecida
pelo acusado em Delegacia, f. 29/30, negando os fatos e alegando
que apenas foi até o local para ver sua filha, sendo-lhe negado o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000022-63.2018.8.26.0637 Tupã voto no f. 6
direito, ocasião em que foi ofendido e agredido por Wellington ,
verdadeiramente fantasiosa e perdida em si mesma, quando
confrontada, não só face sua posição inverossímil, como e
principalmente porque improvada.
Em Juízo, o acusado não se apresentou para
fornecer qualquer versão e tampouco elemento algum a
corroborar as escusas apresentadas em sede inquisitiva.
Que restaram isoladas e desamparadas.
Ora.
Aceitar-se tal versão seria fechar os olhos a uma
realidade manifesta e dar costas ao óbvio, em total e completo
desapego às normas genéricas da verdade e de bom-senso, que
emanam sem nenhuma dúvida dos autos.
Nada obstante deva estar o julgador sempre atento
e dedicado às teses defensórias, verdade é que há um momento
em que as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto
que representam sua irrealidade.
O julgador, então, que é e deve ser homem de bom-
senso e com preocupação com a realidade ideal, pode e deve
sempre afastar as teses sem qualquer cunho de razoabilidade,
como aqui.
Não há, enfim e nem de longe, fragilidade
probatória.
Ela, ao reverso, é plena, categórica.
E nada foi feito ou produzido pela defesa, capaz de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000022-63.2018.8.26.0637 Tupã voto no f. 7
invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam.
Tampouco se pode acolher a tese defensiva de
atipicidade da conduta, por suposta ausência de dolo.
Isto porque, compulsando os autos, verifica-se
evidente que o acusado proferiu, contra a vítima, ameaças de
causar-lhe mal injusto e grave.
A caracterizar, assim, o delito imputado.
Como firmemente descreveu a vítima.
Ora.
Se não há dolo aí, não se entende como, onde ou em
que situações tal tipificação ocorreria.
“Sendo séria e idônea a ameaça, a ponto de intimidar a
vítima, configura-se o delito do art. 147 do CP, cujo elemento
subjetivo consiste na vontade livre e consciente de ameaçar
alguém de um mal injusto e grave.” (Extinto TACrim/SP AC
Rel. Camargo Aranha RT 531/360).
Vale dizer.
Para configurar-se o delito de ameaça, basta que a
declaração do agente seja capaz de infligir temor à vítima.
Tampouco se queira escudar seu comportamento
em eventual estado de embriaguez, ou mesmo em possível violenta
emoção, o que descaracterizaria a seriedade e a injustiça da
ameaça.
A uma que
suposto existente
voluntária a
embriaguez seria dês que improvada outra forma o que não
exclui a imputabilidade penal (art. 28, II, Cód. Penal), uma vez que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000022-63.2018.8.26.0637 Tupã voto no f. 8
improvada patologia quanto àquela.
A duas porque, como acima já se firmou, não
fossem sérias as ameaças, não teria a vítima se atemorizado de tal
forma a dar a notícia do ocorrido à Autoridade Policial e expressar
seu desejo de representar criminalmente contra o acusado, seu
próprio filho.
A vingar a tese sustentada pela defesa, data venia, a
figura criminosa do art. 147 do Código Penal se mostraria inócua.
“Ameaça. Intimidação proferida em estado de cólera
súbita e momentânea. Caracterização. Possibilidade No crime
do art. 147 do CP, o argumento segundo o qual não se
caracteriza a grave ameaça quando proferida em estado de
cólera súbita e momentânea não procede, pois, a aceitar
semelhante raciocínio, estaria abolida, ipso facto, a figura do
delito, pela simples razão de que difícil coisa é alguém ameaçar
com o ânimo plácido e despreocupado.” (TACRIM-SP
AP
1.274.365/3
Rel. Carlos Biasotti
j. 11.10.2001

RJTACRIMSP 56/62).
“O crime de ameaça é meramente formal e se consuma
desde que a vítima se sinta intimidada, pouco importando se o
agente estava ou não nervoso ou irado ou, por qualquer modo,
fora de seu estado normal.” (TACRIM-SP AP Rel. Barbosa de
Almeida RT 677/371).
Os
fatos
são
típicos
e
importam
na
responsabilização plena do acusado, dessarte.
Condenação, portanto, inevitável.
“Quantum satis”.
Apenamento com reparos a fazer, 'data venia'.
Base no mínimo legal, com adequada majoração
pela agravante referente à prática de crime em ambiente de
violência contra a mulher.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000022-63.2018.8.26.0637 Tupã voto no f. 9
Presente, porém, a atenuante da menoridade
relativa.
Sendo ambas objetivas, não havendo prevalência,
de rigor a compensação, mantendo-se o apenamento nos
patamares basilares, ou seja, em 1 mês de detenção.
Regime aberto cabível.
Suspensão condicional operada.
Nada se altera, portanto.
POSTO, mantido o mais do decidido, dá-se parcial
provimento ao apelo para, reconhecida a atenuante da
menoridade relativa, reduzir a pena aplicada ao acusado para 1
mês de detenção.